Tribunal: TJSP
Processo: 2323285-41.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcos Soares Machado
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução fiscal. IPTU. Município de São Paulo. Exceção de pré-executividade rejeitada. Alegação de ilegitimidade passiva. Imóvel tributado objeto de compromisso particular de compra e venda em 1995. Transferência de direitos e obrigações que, por si só, não se presta a transferir o domínio sobre o bem. Registro da alienação do bem no Cartório de Registro de Imóveis

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução fiscal. IPTU. Município de São Paulo. Exceção de pré-executividade rejeitada. Alegação de ilegitimidade passiva. Imóvel tributado objeto de compromisso particular de compra e venda em 1995. Transferência de direitos e obrigações que, por si só, não se presta a transferir o domínio sobre o bem. Registro da alienação do bem no Cartório de Registro de Imóveis competente não realizado. Legitimidade da promitente vendedora do imóvel para figurar no polo passivo da execução fiscal. Inteligência do art. 34 do Código Tributário Nacional. Incidência do Tema no 122 do STJ. Precedentes deste Tribunal de Justiça. Decisão mantida. Recurso não provido.